Tribunal: TJMT
Processo: 1004269-64.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004269-64.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA IRACEMA LOPES BOEIRA SANTOS - CPF: 767.602.948-15 (APELANTE), ADRIANA SANTIAGO FREITAS LOPES SANTOS - CPF: 812.786.751-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0054-67 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), GUILHERME CARVALHO TONINATO - CPF: 060.195.559-50 (ADVOGADO), VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 36.643.574/0001-25 (APELADO), VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 36.643.574/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Lei nº 14.181/2021. Preliminares de ausência de dialeticidade e de cerceamento de defesa. Rejeição. Empréstimos consignados. Inclusão no cálculo do passivo. Inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022 declarada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 1.005/DF, 1.006/DF e 1.097/DF. Mínimo existencial. Constitucionalidade do parâmetro objetivo previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022. Renda disponível declarada muito superior ao limite regulamentar de R$ 600,00. Ausência de preenchimento do requisito objetivo e de demonstração de incapacidade financeira incompatível com a preservação de condições dignas de subsistência. Inexistência de situação de superendividamento. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordos celebrados com parte dos credores e julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento em relação aos demais demandados, ao fundamento de inexistência de comprometimento do mínimo existencial da autora.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) a configuração da situação de superendividamento apta a justificar a instauração do procedimento de repactuação previsto nos arts. 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir:

3. Não há cerceamento de defesa quando os elementos necessários à aferição da capacidade financeira da consumidora decorrem da própria documentação e do plano de pagamento por ela apresentada, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

4. O instituto do superendividamento, introduzido pela Lei n.º 14.181/2021 e regulamentado pelo Decreto n.º 11.150/2022, destina-se à proteção do consumidor impossibilitado de adimplir suas obrigações sem comprometimento do mínimo existencial, exigindo a demonstração concreta de incapacidade financeira incompatível com a preservação de uma existência digna.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADPFs nº 1.005/DF, 1.006/DF e 1.097/DF, reconheceu a constitucionalidade do parâmetro objetivo de R$ 600,00 para definição do mínimo existencial e declarou a inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados da aferição da situação de superendividamento.

6. No caso em exame, a disponibilidade financeira remanescente declarada pela própria consumidora supera significativamente o mínimo existencial, circunstância incompatível com a caracterização do superendividamento, mesmo considerando a inclusão dos contratos de empréstimo consignado no cálculo do passivo, em conformidade com o entendimento posteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A caracterização do superendividamento exige demonstração concreta de que o adimplemento das obrigações assumidas compromete o mínimo existencial e impede a preservação de condições dignas de subsistência, não se configurando quando a capacidade financeira do consumidor permanece suficiente para suportar o passivo exigível e assegurar sua manutenção pessoal.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A e 104-B; CPC, arts. 370, 371 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPFs nº 1.005/DF, 1.006/DF e 1.097/DF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARIA IRACEMA LOPES BOEIRA SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 1004269-64.2023.8.11.0006, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS, TELEFÔNICA BRASIL S.A. e BANCO BRADESCO S.A., que homologou o acordo celebrado entre a autora e os requeridos TELEFÔNICA BRASIL S.A. e BANCO BRADESCO S.A. e, em relação aos demais demandados, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a renda remanescente da autora superaria o mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.567/2023 e de que os contratos de empréstimo consignado não se sujeitariam ao procedimento de repactuação por superendividamento (cf. id. nº 368606081).

Em suas razões, a apelante sustenta que a sentença adotou interpretação equivocada da Lei nº 14.181/2021 ao utilizar, de forma automática e desvinculada das circunstâncias concretas do caso, o parâmetro de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.567/2023 para aferição do mínimo existencial. Afirma que sua única fonte de renda consiste em pensão líquida de R$ 21.456,15, enquanto as parcelas dos contratos mantidos junto ao Banco do Brasil totalizam R$ 15.509,24 mensais, montante que comprometeria aproximadamente 75% de seus rendimentos, tornando inviável o custeio de suas despesas essenciais.

No mérito, alega estar configurada situação de superendividamento, sustentando que, consideradas as despesas indispensáveis à sua subsistência, especialmente gastos com moradia, alimentação, saúde e medicamentos, o saldo mensal remanescente revela quadro de insuficiência financeira incompatível com a preservação de uma existência digna. Defende que o conceito de mínimo existencial deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, não podendo ser reduzido a critério meramente matemático ou ao valor fixado em decreto regulamentar.

Sustenta, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao excluir os contratos de empréstimo consignado do procedimento de repactuação previsto na Lei do Superendividamento, afirmando que o art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor contempla expressamente essa modalidade de crédito entre aquelas sujeitas ao regime legal de tratamento do superendividamento. Aduz que a interpretação adotada pelo juízo de origem contraria a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e esvazia a finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021, especialmente em relação a aposentados e pensionistas.

Alega, também, que demonstrou boa-fé ao buscar a reorganização de suas finanças e promover a quitação ou renegociação de obrigações perante diversos credores, afirmando que apenas o Banco do Brasil teria permanecido resistente à composição. Sustenta, por fim, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu o regular prosseguimento do procedimento previsto no art. 104-B do CDC, com a instauração da fase de elaboração do plano judicial compulsório de pagamento e a adequada análise de sua situação econômico-financeira.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo sua condição de superendividada, com o regular processamento do procedimento de repactuação das dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, inclusive mediante instauração da fase destinada à elaboração do plano judicial de pagamento, observada a preservação de seu mínimo existencial (cf. id. nº 368606085).

Intimados, apenas os apelados BANCO DO BRASIL e ITAU UNIBANDO apresentaram contraminuta pugnando o desprovimento do recurso (cf. ids. n° 368606088 e 368606089).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso de apelação reside na verificação do enquadramento da parte requerente no conceito jurídico de consumidora superendividada, avaliando-se se o remanescente disponível de seus proventos viola o mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pela governança técnica federal e ratificado pela Suprema Corte nas ADPFs 1.005/DF, 1.006/DF e 1.097/DF.

O recurso interposto não merece provimento.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo Banco do Brasil S.A. em suas contrarrazões (cf. id. 368606088). O apelado sustenta que a peça recursal não atacou especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da leitura da apelação, observa-se que a recorrente impugnou diretamente a aplicação do Decreto nº 11.567/2023 e a exclusão dos consignados, preenchendo o requisito do art. 1.010, II e III do CPC, razão pela qual rejeito a preliminar.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante, sob o argumento de que seria necessária a produção de prova pericial e a nomeação de administrador, esta também não subsiste.

Em que pese a inversão do ônus da prova outrora deferida, a própria recorrente apresentou petição detalhada e plano de pagamento consolidado (cf. id. 368606046), nos quais declara expressamente seus rendimentos e o montante de suas obrigações.

Ao tomar como premissa a própria informação declarada pela devedora, a realização de perícia contábil torna-se medida inútil e meramente protelatória, uma vez que os elementos necessários para aferir a violação ou não do mínimo existencial já foram confessados pela parte interessada.

Ademais, registra-se que o magistrado, como destinatário da prova, pode e deve dispensar diligências quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa, especialmente quando a base de cálculo é fornecida pela própria parte que alega a nulidade, motivo pelo qual afasto a referida preliminar.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

Com efeito, o instituto do superendividamento, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, não se destina a funcionar como mecanismo geral de revisão contratual, mas como instrumento excepcional voltado à proteção do consumidor que, de boa-fé, se encontra impossibilitado de satisfazer a totalidade de suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial.

No caso concreto, a autora ajuizou a presente demanda alegando perceber rendimentos líquidos de R$ 21.352,33 e suportar obrigações mensais que alcançariam R$ 22.706,26, circunstância que, segundo sustentou, inviabilizaria a manutenção de suas despesas básicas (cf. id. 368604857). Com fundamento nesse cenário, requereu a limitação dos descontos a 30% de sua renda e a imposição judicial de plano compulsório de pagamento.

Todavia, o quadro fático que embasou a petição inicial sofreu substancial alteração no curso do processo. Conforme informado pela própria apelante, houve a quitação integral das dívidas mantidas perante Telefônica Vivo, Móveis Gazin, Casas Pernambucanas, Banco Bradesco e Banco Itaú, remanescendo apenas as obrigações contratadas junto ao Banco do Brasil S.A. (cf. id. 368606046).

Assim, a análise da alegada situação de superendividamento deve considerar a realidade financeira efetivamente existente, e não o cenário inicialmente apresentado quando da propositura da ação.

Nesse contexto, a própria recorrente declarou que as parcelas devidas ao Banco do Brasil, único credor remanescente, totalizam R$ 15.509,24 mensais, correspondentes a 78,28% de sua renda líquida de R$ 19.813,61 (cf. id. 368606046), de modo que, mesmo após o pagamento integral das obrigações assumidas, subsiste disponibilidade financeira mensal de aproximadamente R$ 4.304,37.

Cumpre destacar, ainda, que os documentos acostados aos autos revelam renda bruta aproximada de R$ 44.375,42 (cf. id. n° 368606069), circunstância que reforça a conclusão de que a situação retratada não se amolda à hipótese excepcional de exclusão econômica que a legislação busca combater.

A proteção instituída pela Lei nº 14.181/2021 visa assegurar a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, não se destinando à manutenção de determinado padrão de consumo ou à revisão compulsória de contratos regularmente celebrados por consumidor que preserva significativa capacidade financeira.

Também merece registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADPFs nº 1.005/DF, 1.006/DF e 1.097/DF, reconheceu a constitucionalidade da adoção de parâmetro objetivo de R$ 600,00 para aferição do mínimo existencial, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022.

Todavia, mesmo considerando as parcelas consignadas na aferição do passivo da consumidora, o resultado permanece insuficiente para caracterizar situação de superendividamento, pois a disponibilidade financeira remanescente apontada pela própria autora continua significativamente superior ao patamar mínimo protegido pela legislação.

Nesse cenário, mostra-se legítima a resistência do Banco do Brasil em aderir à proposta de quitação limitada ao principal corrigido, porquanto não há demonstração de vulnerabilidade econômica apta a justificar intervenção judicial na autonomia privada para afastar encargos remuneratórios regularmente pactuados.

Diante desse conjunto de elementos, não se verifica o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor para caracterização do superendividamento, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026